Tribunal: STF
Processo: HC 257203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de William Soares Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 980.248/PR (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os réus BRUNA CAMILA MURAROTO e WILLIAM SOARES PEREIRA, ora apelantes como incurso nas sanções do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (fato 01), art. 35, caput [associação para o tráfico], da Lei 11.343/2006 (fato 02) e artigo 16 [possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], parágrafo 1º [nas mesmas penas incorre quem], inciso IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei 10.826/03 (fato 03), c/c artigo 29 do Código Penal, tudo em concurso material de delitos, [...]. (doc. 2, p. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a defesa requer o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou o entendimento de que o ingresso de agentes de segurança pública em domicílio não pode ocorrer sem a existência de prova séria e incontestável. (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    a) Conceder o pedido liminar, pois demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, determinando-se que o Réu, ora Paciente, Seja absolvido pois sua condenação foi oriunda de clara violação a entendimento dessa suprema corte, ou ao menos seja suspensa a guia de execução provisória da pena até julgamento por essa corte expedindo-se imediatamente o competente ALVARA DE SOLTURA; b) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para o regular prosseguimento do feito; c) Conhecer deste HABEAS CORPUS para determinar, em definitivo, que o paciente aguarde em liberdade o processo, pois não há fundamento idôneo a manutenção da prisão preventiva. (doc. 1, pp. 35-36).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão e pleiteando a absolvição do paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. A mera repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial, em decorrência da inovação recursal vedada pela preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula nº 182 do STJ”. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2025   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator